Tribunal: TJSP
Processo: 2230862-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Rescisão unilateral pela operadora de plano coletivo por adesão – Inexistência de direito adquirido do consumidor à manutenção do plano de saúde – Recorrente que em momento algum alegou ou comprovou a negativa da requerida possibilitar sua migração para um plano de sua escolha sem a exigência de períodos de carência – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Rescisão unilateral pela operadora de plano coletivo por adesão – Inexistência de direito adquirido do consumidor à manutenção do plano de saúde – Recorrente que em momento algum alegou ou comprovou a negativa da requerida possibilitar sua migração para um plano de sua escolha sem a exigência de períodos de carência – Inexistência de direito adquirido à manutenção, no caso de migração, do mesmo valor anteriormente pago a título de mensalidade – Perigo da demora e probabilidade do direito ausentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.